Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT, visando a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o, §§1o e 3o, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010, que dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública e da outras providências, criando cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal.
O Órgão Especial desse Tribunal, em sessão por videoconferência realizada no dia 28.05.2020, julgou procedente o feito para declarar a inconstitucionalidade do art. 9o, §§1o e 3o, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1o da Lei Complementar n. 089/2010, ambas do Município de Rondonópolis, com efeito ex tunc, por afronta ao princípio da investidura disposto no 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual (id. 46075488).
Todavia, antes mesmo da publicação do v. acórdão, o requerente apresentou petição intitulada de ‘descumprimento de decisão judicial’, alegando, em suma, que o Prefeito Municipal de Rondonópolis, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, através da Projeto de Lei Complementar n. 018, de 08 de junho de 2020, pretende refazer o mesmo ato, agora travestido com outra roupagem, mas com a mesma inconstitucionalidade, em flagrante desobediência ao quanto decidido pelo Poder Judiciário, e requer a concessão de tutela de urgência, determinando a suspensão da pauta de sessão plenária para a votação do Projeto de Lei n. 08/2020, bem como a intimação da Câmara Legislativa para o cumprimento da decisão (id 46265957).
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o pleito do requerente não merece ser sequer conhecido. Explico.
Com a devida vênia, na ânsia de ver seu pleito analisado por este Relator, o requerente nem mesmo aguardou a publicação do v. acórdão, pois, protocolou o pedido em 12.06.2020, ao passo que a sessão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ocorreu em 28.05.2020, de modo que o pedido se mostra atemporal.
Ainda que assim não fosse, o requerente também carece de interesse processual, tendo em vista que ainda não houve o transito em julgado do v. acórdão, motivo pelo qual a sua eficácia na esfera jurídica não se mostra completamente efetiva, mormente pelo fato dos requeridos não terem sidos sequer intimados do decisum, ao tempo da apresentação do pedido em comento.
Por fim, mesmo que se ultrapassasse essas questões, também haveria dúvida quanto a via processual eleita pelo requerente para se discutir suposta inconstitucionalidade que nem mesmo se concretizou.
Posto isso, não conheço do pedido.
À Secretaria para os procedimentos de praxe.
P. I.